Tribunal: TJDFT
Processo: 0756933-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pelo réu.

2. Embargos de Declaração em que a autora sustenta que há omissão e contradição no julgado, pois não se pronunciou quanto às alegações e comprovações de desídia e negligência na prestação dos serviços advocatícios, e entende que houve flagrante violação ao artigo 489 do CPC, e que a quebra de confiança é vista pela jurisprudência como passível de reparação.

3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando ao reexame da causa.

4. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em omissão ou contradição no julgado, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido, e o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos e fundamentos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento.

5. Restou evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso, inexistindo qualquer violação aos dispostos no art. 55 da Lei no 9.099/90.

6. Os documentos juntados aos autos comprovam que os serviços jurídicos foram devidamente prestados pela recorrida, não obstante a insatisfação demonstrada pela recorrente desde o princípio, quanto a forma de atuação dos seus procuradores, o que não demonstra qualquer desídia ou negligência dos profissionais no caso da recorrente, que teve o seu pleito atendido, com o reconhecimento do direito ao recebimento do benefício previdenciário.

7. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.

8. Dessa forma, tenho que a decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da autora de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não é o caso dos autos.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem condenação de custas e honorários advocatícios.

10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.